Tribunal: TJSP
Processo: 1101115-48.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCAÇÃO – DÉBITO INCONTROVERSO – RECEBIMENTO DAS CHAVES PELO LOCADOR SEM RESSALVA QUANTO À EXISTÊNCIA DA DÍVIDA IMPAGA – IRRELEVÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO NOS MOLDES DO ARTIGO 320 DO CC – ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO RECONHECIMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA INICIAL DOS EMBARGOS –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCAÇÃO – DÉBITO INCONTROVERSO – RECEBIMENTO DAS CHAVES PELO LOCADOR SEM RESSALVA QUANTO À EXISTÊNCIA DA DÍVIDA IMPAGA – IRRELEVÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO NOS MOLDES DO ARTIGO 320 DO CC – ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO RECONHECIMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA INICIAL DOS EMBARGOS – MATÉRIA PRECLUSA – RECONHECIMENTO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA